Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013905-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), CILSO MAXIMO DA FONSECA - CPF: 411.661.409-20 (PACIENTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), V. D. A. D. S. L. - CPF: 058.751.271-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013905-43.2021.8.11.0000

PACIENTE: CILSO MAXIMO DA FONSECA
IMPETRANTE: CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PACIENTE QUE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA INÉPCIA FORMAL DA INICIAL ACUSATÓRIA –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA FALTA DE INDICAÇÃO DA DATA EM QUE OCORREU O FATO DELITUOSO – DESCABIMENTO – EXORDIAL QUE INDICA O PERÍODO APROXIMADO DA PRÁTICA CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O trancamento da ação penal pela via célere do habeas corpus é medida excepcional, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito a data aproximada sobre quando o fato típico ocorreu, inexiste dificuldade para a elaboração das teses defensivas, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Presente o lastro probatório mínimo à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013905-43.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA

PACIENTE: CILSO MÁXIMO DA FONSECA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CILSO MÁXIMO DA FONSECA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 1001071-78.2021.811.0009.

O impetrante sustenta a inépcia da inicial acusatória, sob o argumento que a narrativa constante na denúncia não “
precisou a data em que o crime teria se dado, o que, sem dúvida, não permite a devida produção de provas por parte do réu, ou seja, inviabiliza-se uma investigação defensiva capaz de provar a inocência do acusado”
(
sic.
).

Ao final, postula, liminarmente, o trancamento da ação penal movida em face do paciente, considerando a inépcia formal da denúncia [doc. digital n. 96602460].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 96841478].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes e juntou documentos [docs. digitais n. 97073961 a 97073967].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 98337980].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013905-43.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido CILSO MÁXIMO DA FONSECA, por ordem do Juízo da 3a Vara Criminal de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 1001071-78.2021.811.0009.

Segundo se depreende dos autos, pesa contra o paciente a prática do crime de estupro de vulnerável, praticado, em tese, contra a vítima, Vanessa Danieli Almeida da Silva Lopes, de apenas 10 (dez) anos de idade.

Consta que, em 12 de maio de 2021, após representação da prisão preventiva pela Delegada de Polícia de Colíder/MT, a autoridade judiciária decretou sua constrição cautelar, justificando-a na garantia da ordem pública.

No
decisum
o juiz destacou a periculosidade do paciente, que decorreria do
modus operandi
verificado na conduta delitiva, junto aos antecedentes criminais dele, denotando que possui histórico de agressões e ameaças, apontadas em registros policiais.

Em outra ordem de
Habeas Corpus
, o impetrante sustentou que: 1) a custódia cautelar carecia de fundamentação idônea e não atendia requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; 2) sendo o paciente detentor de predicados pessoais favoráveis era cabível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, I e III, do Código de Processo Penal.

A ordem, distribuída sob o n. 1010121-58.2021.811.0000, e por mim relatada, foi julgada e parcialmente concedida, à unanimidade, por esta 1a Câmara Criminal, ficando assim ementada:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONCESSÃO DA LIBERDADE ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI OUTRO REGISTRO CRIMINAL APENANDO-O COM DETENÇÃO – ACUSADO COM ENDEREÇO FIXO E PROFISSÃO LÍCITA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo demonstração de base empírica idônea que justifique sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões do artigo 312, do Código de Processo Penal ou de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A primariedade e as condições pessoais favoráveis devem ser sopesadas em favor do paciente, que tem um único registro criminal, por crimes apenados com detenção [art. 129, caput, c/c o art. 14, II; 147, caput; e 163, todos do Código Penal], sem ainda a realização de audiência preliminar no Juizado Especial Criminal de Colíder/MT.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, prejudicará a instrução processual ou que ofenderá a integridade física da vítima, autoriza a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares menos gravosas”

No
presente

mandamus
, o impetrante busca o trancamento da ação penal movida em desfavor do paciente, sob a alegação de que a denúncia – por não precisar a data exata em que o crime ocorreu – obsta o exercício da ampla defesa, ferindo as disposições contidas no artigo 41, do Código de Processo Penal.

O pedido não comporta acolhimento.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:

“FATO 01 – ESTUPRO DE VULNERÁVEL

1. Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que nas semanas que antecederam o dia 1o de maio de 2021, na residência situada na Rua Violeta, n. 395, bairro Maria Antônia, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado Cilso Máximo da Fonseca, com consciência e vontade, teve conjunção carnal com a vítima V.D.A.S.L, de 10 (dez) anos de idade e, portanto, menor de 14 anos à época dos fatos.

1.1. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, a vítima V.D.A.S.L se deslocou até a residência de seus familiares, situada ao lado da casa do denunciado Cilso Máximo da Fonseca, para buscar chá. Chegando lá, não havendo ninguém na residência, a vítima adentrou no quintal e passou a colher as ervas no jardim, ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado Cilso Máximo da Fonseca, vizinho de seus parentes, o qual, com violência, puxou-a pelo braço dizendo para não gritar, caso contrário iria se arrepender. Ato contínuo, o denunciado conduziu a vítima até o interior de sua residência, jogou-a em cima da cama, arrancou as suas vestes e, após despir-se, abriu as pernas da vítima e passou a com ela manter relações sexuais, praticando conjunção carnal.

1.2. Ao longo do ato, sentindo muitas dores em seu abdômen, a vítima V.D.A.S.L chorava, o que não bastou para que o denunciado cessasse a conduta. Ao terminar o ato sexual, o denunciado Cilso Máximo da Fonseca disse à vítima para não contar nada a ninguém, senão faria mal a todas as pessoas que ela amava. Disse ainda que deixaria R$ 50,00 (cinquenta reais) na caixa do correio da casa da declarante e que, futuramente, caso a vítima desejasse voltar e novamente ter relações sexuais com ele, pagaria a ela mais R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ocasião em que a vítima V.D.A.S.L vestiu suas roupas e retornou chorando até sua casa, não contando nada a ninguém por justamente temer que o denunciado concretizasse a grave ameaça prometida.

1.3. O fato foi desvendado dias depois de seu acontecimento, após o denunciado ter deixado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) na caixa de correio da casa da vítima, conforme havia prometido. Com o valor, a vítima V.D.A.S.L comprou chocolates e, quando questionada pela sua mãe, Sra. Patrícia Almeida da Silva, acerca da origem do dinheiro e dos chocolates, culminou por relatar a violência sexual praticada pelo denunciado Cilso Máximo da Fonseca em seu desfavor, tendo sua genitora imediatamente levado o fato ao conhecimento da Polícia Civil e do Conselho Tutelar do Município de Colíder/MT.

1.4. Submetida a exame de corpo de delito, atestou-se a existência de lesão himenal na vítima V.D.A.S.L com características compatíveis com o seu relato (laudo pericial, ID n. 56325076-fls. 20/24).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia o acusado Cilso Máximo da Fonseca como incurso nas sanções do artigo 217-A do Código Penal. Por consequência, requer seja a presente denúncia recebida, citando-se o acusado para oferecer resposta à acusação escrita em 10 dias (artigo 396 do CPP), seguindo-se o procedimento comum ordinário (artigos 396 e seguintes do CPP), designando-se audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, informantes e testemunhas abaixo arroladas e, uma vez encerrada a instrução, desde já o Ministério Público pleiteia a condenação do acusado, a ele impondo-se a justa e individualizada sanção penal, nos moldes como determina a lei [...]”
(doc. digital n. 96602468).

De início, convém salientar que a exordial acusatória preenche a contento os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico vigente.

Não por outra razão que a autoridade coatora a recebeu e proferiu a seguinte decisão
:

“Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de CILSO MÁXIMO DA FONSECA, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas disposições do art. 217-A do CP.

A denúncia expõe os fatos delituosos em toda a sua essência e circunstâncias de forma a permitir ao réu o conhecimento de toda a dinâmica do que está sendo acusado, para que possa exercer a ampla defesa, além da sua qualificação, o tipo penal que é dado por incurso e rol de testemunhas, estando, portanto, presentes os pressupostos legais contidos no art. 41 do CPP.

Outrossim, verifica-se a legitimidade das partes, pois, a imputação que pesa contra o denunciado é de ação pública incondicionada, de modo que a legitimidade ativa é do Estado, logo, compete ao Ministério Público oferecer a denúncia. De outro lado, consoante se extrai dos documentos amealhados ao feito, CILSO MÁXIMO DA FONSECA é supostamente o violador da norma capitulada na peça acusatória, é maior e ao que tudo indica não possui qualquer incapacidade, sendo, portanto, quem deve ocupar o polo passivo.

O interesse processual, a meu ver, é inerente a própria ação processual penal, relacionando-se com a legitimidade para propor a ação, haja vista que não há outra forma em nosso ordenamento jurídico de se obter e efetivar a punição senão com o devido processo legal.

A justa causa, de igual modo, se verifica no presente caso, pois, presente a materialidade do crime e há indícios de autoria, extraindo-se pelo boletim de ocorrência (Id: 56325076 – fls. 5/6), termos de depoimentos de testemunhas (Id: 56325076 – fls. 7/8, 78), laudo pericial de constatação de violência sexual (Id: 56325076 – fls. 20/24), bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.

Por fim, os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válidos do processo, também se fazem presentes, eis que a demanda encontra-se regular sem qualquer vício aparente, formulada por quem possui capacidade (Ministério Público) e este Juízo é o competente para processar o feito.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP, RECEBO a denúncia em todos os seus termos”
(doc. digital n. 96602468 pgs. 275 /276)
.

Como é cediço, dentro do rito sumaríssimo do
habeas corpus
, somente é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação,
de plano
, da atipicidade da conduta, da ausência de indícios de autoria e materialidade do delito, ou ocorrência de uma situação de extinção da punibilidade, o que não é a hipótese dos autos.

Em análise pormenorizada dos documentos coligidos nos autos, observo que a exordial ministerial expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificou do paciente, classificou o crime e expôs o rol das testemunhas, cumprindo, assim, os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Embora o impetrante alegue que a narrativa contida na inicial acusatória não tenha indicado a data em que ocorreu a prática criminosa, tal situação não resulta em inépcia da denúncia, até porque os elementos produzidos no inquérito policial mostram que o fato se deu no dia 26 de abril de 2021.

Ademais, a omissão não trouxe dificuldades à defesa, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, como bem demonstrou a autoridade coatora em suas informações, que adoto como razões desta decisão:

“O paciente foi citado e apresentou resposta à acusação pugnando, dentre outros requerimentos, pela rejeição da exordial em razão de inépcia formal, pois, no seu entender, a ausência de indicação da data exata de ocorrência do crime impossibilitaria o exercício da ampla defesa e do contraditório, por conseguinte, ofenderia o disposto no art. 41 do CPP (resposta à acusação anexa).

Ao analisar o pleito defensivo, este Juízo não vislumbrou qualquer ofensa ao preceito normativo retrocitado, ao contrário, conforme expressado no decisum que recebeu a denúncia, concluímos que houve a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e circunstâncias de forma a permitir ao réu o conhecimento de toda a dinâmica do que está sendo acusado, para que, assim, possa exercer a ampla defesa. A exordial descreveu, ainda, a qualificação, o tipo penal imputado e o rol de testemunhas, motivo pelo qual, entendemos na ocasião que estavam presentes os pressupostos legais contidos no art. 41 do CPP.

No tocante a ausência de indicação precisa da data em que, supostamente, teria ocorrido o crime, este Juízo concluiu que, tal circunstância, por si só, não seria motivo ensejador de inépcia a ponto de implicar a rejeição, sobretudo porque houve a delimitação temporal em que, em tese, teria acontecido o crime, permitindo o exercício da defesa sem grandes dificuldades, conforme podemos observar na denúncia e na decisão que rejeitou a preliminar suscitada pelo denunciado, ora paciente, ambas anexas ao presente ofício.

Para demonstrar que o entendimento deste Juízo não se destoava da orientação jurisprudencial, na decisão antes citada, foi destacada duas ementas de julgados do STJ, as indicadas pelo impetrante de que não guardam correlação com os fatos imputados ao então paciente. Neste ponto, entendemos pertinente consignar, diferente do que compreende o impetrante, nos parece mais acertado que da jurisprudência se busque a essência do entendimento fixado e não a exata identidade dos fatos, pois, evidentemente, com muita dificuldade é que vai corresponder um ao outro em cada detalhe.

Vale dizer, dos julgados citados na decisão objurgada, a essência do entendimento pacificado é o de que a denúncia precisa descrever o fato criminoso e as circunstâncias em que o crime se desenvolveu, demonstrando a conduta imputada ao denunciado para que possa se defender, no mais, delimitar o hiato temporal de ocorrência do suposto crime, como é o caso em tela, em que a denúncia delimitou o evento “nas semanas que antecederam o dia 1o de maio de 2021”.

Nesse viés, este Juízo entende que dentro do interstício delimitado pelo Parquet na denúncia, é perfeitamente possível que o réu se defenda da acusação sem qualquer empecilho, com a formulação das provas que melhor lhe aprouver. Tanto é verdade que o paciente vem exercendo devidamente a ampla defesa nos autos, inclusive pleiteando a formulação de provas, que foram deferidas pelo Juízo, conforme podemos constatar documentação que segue anexa.

Destarte, a data citada pelo impetrante como sendo a possível de ocorrência do delito está dentro do período temporal indicado, sendo que a questão, ou seja, se realmente é aquela data defendida por ele (impetrante) ou quiçá outra, será descortinada no curso da instrução criminal, momento processual apropriado para busca da verdade real, sendo os elementos do inquérito meras peças informativas não vinculando o Juízo, a teor do disposto no art. 155 do CPP”
(doc. digital n. 97073961).

Em caso análogo, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO - ART. 213, § 1o, CP (VÍTIMA CONTAVA COM 14 ANOS). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DA DATA DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. EXORDIAL QUE INDICA DATA APROXIMADA DA CONDUTA CRIMINOSA. ART. 41 DO CPP OBSERVADO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia conterá a "exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". III -
Caso em que a exordial acusatória bem observou o mandamento legal, descrevendo fato típico, em tese, bem assim a data aproximada em que ocorreu, qual seja, "final do ano de 2009", possibilitando ao paciente a ampla defesa em relação ao fato tipificado no art. 213, § 1o, do CP (estupro)
[...] IV - Não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, de modo que não há falar em trancamento da ação penal. Habeas corpus não conhecido”
(HC 417.417/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018)

Destarte, a despeito dos relevantes argumentos fáticos e jurídicos aduzidos pelo impetrante, não visualizo a propalada ausência de justa causa a desautorizar o prosseguimento da ação penal ou qualquer ilegalidade na denúncia oferecida pelo
parquet
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
CILSO MÁXIMO DA FONSECA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021